Tribunal: TJDFT
Processo: 0717561-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717561-24.2023.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARA LUCIA HELENA SANTOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGANTE: MARA LUCIA HELENA SANTOS DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos pela agravante, MARA LUCIA HELENA SANTOS, e pelo agravado, DISTRITO FEDERAL, contra o v. acórdão exarado sob o ID 50189626, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento que buscava reformar decisão que limitou o período referente às parcelas devidas de auxílio-alimentação à servidora do Distrito Federal. Os embargos de declaração opostos por Maria Lúcia Helena Santos (ID 50631235) insurgem-se quanto ao período reconhecido pelo julgamento para pagamento do auxílio-alimentação. No ponto, da análise de suas razões de recorrer – que pleiteiam a ampliação do período de ressarcimento -, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal (ID 51043716) apontam o suposto vício de omissão, decorrente da não majoração dos honorários recursais no julgamento do Agravo de Instrumento. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação de ambos os embargados para que, querendo, apresentem contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 19 de setembro de 2023 às 10:08:50. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora